Tribunal: TJDFT
Processo: 0025822-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025822-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO NOGUEIRA GASPAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANA CAROLINA DOS SANTOS GASPAR, ESPÓLIO DE OCTAVIO PAZ GASPAR, MARIA LUIZA NOGUEIRA GASPAR, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GASPAR, RODRIGO DOS SANTOS GASPAR, SIDINEIA GASPAR AMARAL, SIMONE DE FREITAS GASPAR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA NOGUEIRA GASPAR D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator